Tribunal: TJES
Processo: 5009605-17.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Correção Monetária; Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009605-17.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WELLINGTON MARTINS DE PAULO
AGRAVADO: GAFOR S.A. e outros
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL –
FATOR REDUTOR
– IMPOSSIBILIDADE – RESPEITO
À COISA JULGADA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 523, § 2º, DO CPC –
RECURSO PROVIDO.

1.
Em respeito ao princípio da fidelidade do título, a execução fundada em título executivo judicial deve guardar rigorosa relação com a coisa julgada, impedindo que qualquer das partes se oponha aos seus termos, porquanto a matéria debatida se encontra abarcada pela eficácia preclusiva da coisa julgada.

2.
A questão alusiva ao fator redutor suscitada de forma inaugural pelo executado na fase de cumprimento de sentença, não pode ser tratada na presente processo, já que extrapola o título formado.

3.

“
Ocorrido o pagamento tempestivo, porém parcial, da dívida executada, incide, à espécie, o § 2º do artigo 523 do CPC de 2015, devendo incidir a multa de dez por cento e os honorários advocatícios (no mesmo percentual) tão somente sobre o valor remanescente a ser pago”
[...] (REsp 1.693.784/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe 05/02/2018.

4.
Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009605-17.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: WELLINGTON MARTINS DE PAULO

AGRAVADOS: GAFOR S/A E COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS – EM LIQUIDAÇÃO

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
WELLINGTON MARTINS DE PAULO
contra a r. decisão com cópia nos ID 3449221, integrada no ID 5387597, que, no cumprimento de sentença requerido em face de
GAFOR S/A
E COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS – EM LIQUIDAÇÃO
acolheu o pedido do executado de aplicação de fator redutor.

Em suas razões (ID 3449042), pugna o agravante pela reforma do r.
decisum
objurgado, sob o argumento, em síntese, de (i) ofensa à coisa julgada e, eventualmente, que seja utilizado um redutor menor; e (ii) necessidade de condenação da executada em honorários advocatícios.

Considerando a inexistência de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinei a intimação dos agravados a fim de que apresentassem contrarrazões ao recurso, o que restou cumprido pela
GAFOR S/A
no ID 4446396.

A
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS – EM LIQUIDAÇÃO
apesar devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (ID 4626741).

Delineadas estas breves considerações iniciais, verifica-se que a
quaestio juris
colocada em discussão no presente recurso se consubstancia em aferir se é possível aplicar o fator redutor nos danos materiais na fase de cumprimento de sentença.

Antes, porém, imputo pertinente registrar que o ora agravante ajuizou, perante a instância primeva, ação ordinária em face do
GAFOR S/A
que, por sua vez, denunciou a lide à
SEGURADORA COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS
, aqui recorridos, que foi julgada procedente para condenar os requeridos, entre outras verbas, ao pagamento de:

“
a)
pensão em favor do autor, a ser apurada em liquidação de sentença por arbitramento, na forma e de acordo com os critérios acima estabelecidos, a partir da data do acidente (01/05/2014);

a.1) a pensão mensal deverá ser paga pela requerida com a inclusão do autor em folha de pagamento;

a.2) o montante já vencido (considerando a data do acidente – 01/05/2014 - até o início do efetivo pensionamento), deverá ser pago pela requerida em parcela única, com incidência de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento), desde a data do acidente, nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ e correção monetária a partir do vencimento de cada prestação;”

Interpostos dois recursos de apelação, esta c. Terceira Câmara Cível, ao que interesse para a compreensão da controvérsia, estabeleceu que “
o pagamento da pensão decorrente do ato ilícito em cota única (CC, art. 950) não é direito subjetivo da vítima e a prova dos autos conduz à compreensão de que a sociedade empresária ré é sólida no mercado, não havendo risco de inadimplemento
” (TJES, Classe: Apelação, 006150024724, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019).

Na sequência, o recorrente deu início à fase de cumprimento provisório de sentença e, para tanto, formulou os cálculos que entendeu devido.

Ato contínuo, a
GAFOR S/A
apresentou impugnação alegando excesso de execução, requerendo a aplicação de fator redutor sobre a condenação ao pensionamento, sob o argumento de que o adiantamento da pensão em cota única gera um enriquecimento sem causa do exequente.

Em análise da controvérsia, a magistrada primeva acolheu as razões despendidas pelo executado, fixando o redutor de 25% (vinte e cinco por cento), sobre as parcelas vincendas.

E foi justamente diante de tal pronunciamento que o exequente interpôs o presente recurso.

Pois bem. Após compulsar detidamente os presentes autos, verifico que o executado inova na fase de cumprimento de sentença ao alegar a necessidade de aplicação de fator redutor no pensionamento, o que é vedado sob pena de violação à coisa julgada.

Nesse passo, ainda que o agravado apresente judiciosa fundamentação alusiva ao tema, entendo de tal matéria deveria ter sido tratada na fase de conhecimento, o que não foi observado.

Destarte, em respeito ao princípio da fidelidade do título, a execução fundada em título executivo judicial deve guardar rigorosa relação com a coisa julgada, impedindo que qualquer das partes se oponha aos seus termos, porquanto a matéria debatida se encontra abarcada pela eficácia preclusiva da coisa julgada.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVENÇÃO PARA JULGAMENTO DO ESPECIAL. PRECLUSÃO (RISTJ, ART. 71, § 4º). LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
FIDELIDADE AO TÍTULO
. APURAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
COM BASE EM ESTIMATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de estar o cumprimento de sentença limitado ao comando estabelecido no título executivo, razão pela qual não se faz possível, no caso sob exame, a alteração do que foi definido no acórdão que julgou a apelação, sob pena de violação à coisa julgada, para realizar a apuração do dano material sofrido com base em estimativas, uma vez que estabelecido, no referido julgado, que “a liquidação abrangerá os prejuízos efetivamente sofridos pela apelada e que restarem devidamente demonstrados nos autos”
. É, pois, indevida a inclusão, na liquidação, de ressarcimento de danos, na forma de lucros cessantes, não prevista no título executado, que reconhecera somente danos emergentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.589.708; Proc. 2019/0286119-9; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 25/05/2021; DJE 04/06/2021)

Por fim, calha acentuar que
“
o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.134.186/RS (Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 21/10/2011), sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de cabimento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, caso não ocorra o pagamento voluntário do valor da dívida, no prazo de 15 dias”
e que
“o valor a ser fixado diz respeito ao trabalho do advogado em relação à nova fase de cumprimento de julgado, não se confundindo com aqueloutro estabelecido no processo de conheciment
o”, especialmente porquanto
“a inércia do vencido deu causa à instalação de um novo procedimento executório, muito embora nos mesmos autos”
(AgInt no AREsp n. 2.016.819/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022.)

No caso dos autos, o executado indicou como incontroverso o montante de R$ 617.197,08 (seiscentos e dezessete mil, cento e noventa e sete reais e oito centavos), mas não depositou o montante integral, motivo pelo qual assiste razão ao recorrente quanto a necessidade a arbitramento de honorários advocatícios de dez por cento, no tocante ao valor restante, em atenção ao § 2º, do artigo 523, do CPC. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DEPÓSITO PARCIAL. INCIDÊNCIA. MULTA E HONORÁRIOS. CABIMENTO. PRECEDENTES
. INCIDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Esta Corte já firmou entendimento de que "ocorrido o pagamento tempestivo, porém parcial, da dívida executada, incide, à espécie, o § 2º do artigo 523 do CPC de 2015, devendo incidir a multa de dez por cento e os honorários advocatícios (no mesmo percentual) tão somente sobre o valor remanescente a ser pago" [...] (REsp 1.693.784/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma , julgado em 28/11/2017, DJe 05/02/2018
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.428.190/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/5/2019, DJe de 31/5/2019.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para excluir o fator redutor fixado no pronunciamento vergastado e fixar honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor incontroverso e o efetivamente pago.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)